Tribunal: TJDFT
Processo: 0740711-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740711-31.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS DA CONCEIÇÃO LIMA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS AUTORIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. REGULARIDADE. DESCONTOS AUTORIZADOS EM CONTA-SALÁRIO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. NÃO OCORRÊNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. 1. Os descontos autorizados em folha de pagamento do servidor público são controlados pelo próprio órgão pagador, com base na lei de regência. 2. A intervenção judicial para reduzir o montante dos descontos consignados em folha de pagamento somente se justificaria caso se comprove que o órgão pagador deixou de observar os limites legais, o que se evidencia pelo comprovante de rendimento juntado aos autos pelo requerente. 3. No que se refere aos descontos em conta-salário, deve ser observado o Tema 1.085 do c. STJ que firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. 4. O cancelamento previsto na Resolução 4.790/2020 do Banco Central não estabelece uma opção livre para o cancelamento de autorização de descontos, limitando-se a contemplar a situação em que não se reconhece a existência da autorização. Mudança de entendimento. 5. Não demonstrada a ausência de reconhecimento da autorização para os descontos em conta corrente, não se reconhece o alegado direito ao cancelamento. 6. Recurso provido. O recorrente alega violação aos artigos 2o da Lei 8.112/90, 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, à Lei 14.509/2022 e ao Código de Defesa do Consumidor, sustentando que deve ser obedecida a limitação dos descontos realizados em folha de pagamento no patamar máximo de 35% de seus rendimentos líquidos. Aduz que deve ser observada a tese firmada no tema 1.085 do STJ, no sentido da possibilidade de revogação pelo mutuário dos débitos em conta das parcelas dos empréstimos contratados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 2o da Lei 8.112/90, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, em relação à legalidade e manutenção da autorização dos descontos efetivados pelo banco recorrido referente aos empréstimos contraídos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente não merece trânsito o apelo especial no tocante a suposta ofensa à Lei 14.509/2022 e ao CDC, pois o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) não é possível o conhecimento do recurso quando há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido violados, incidindo o óbice da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".(AREsp n. 1.879.187/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado na alegada violação ao artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, pois já decidiu a Corte Superior que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022). Nesse sentido é o AgInt no AREsp n. 2.449.644/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/2/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030